Tribunal: TJMT
Processo: 1030124-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030124-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIELE MIRANDA SILVA - CPF: 062.967.061-70 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030124-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIELE MIRANDA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MÃE COM FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição do regime fechado por prisão domiciliar, formulado por apenada mãe de quatro filhos menores de 12 anos, que se encontram sob os cuidados da avó materna.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da LEP e no art. 318-A do CPP.

III. Razões de decidir

A condição de mãe de filhos menores não assegura, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Os relatórios técnicos evidenciam que os menores estão sob os cuidados da avó materna, com acesso à escola, saúde e rede de apoio social, não havendo risco imediato que justifique a substituição do regime.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prática de crimes no ambiente familiar expõe os filhos a risco e impede a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:"1. A concessão de prisão domiciliar à mulher com filhos menores, que cumpre pena no regime fechado, exige a comprovação concreta da imprescindibilidade de sua presença nos cuidados dos filhos, não bastando a mera condição de genitora. 2. A prática reiterada de crimes, especialmente em ambiente doméstico e com exposição dos filhos a risco, afasta a excepcionalidade exigida para concessão da benesse, especialmente quando os filhos estão sendo cuidados por outra pessoa."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117, III, e 112, §3º, IV; CPP, art. 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 850.020/SP, Min. Daniela Teixeira, DJe 04/12/2024; STJ, AgRg no RHC 178.735/GO, Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/06/2023; TJ/MT, N.U 1015709-07.2025.8.11.0000, DJE 08/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030124-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIELE MIRANDA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Daniele Miranda Silva, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.

2000030-34.2022.8.11.0006, que inferiu seu pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões, assevera que: 1) possui quatro filhos menores de 12 (doze) anos; 2) “
os menores estão sob os cuidados exclusivos da avó materna [...], de saúde gravemente debilitada
,

com suspeita de anemia grave, internações recentes e uso de medicação contínua
”; 3) “
um dos filhos (Gabriel) foi hospitalizado com traumatismo craniano e coágulo na testa; o mais novo (Vitor) apresenta quadro gastrointestinal crônico, aguardando consulta especializada
”; “4)

a situação enfrentada pelos filhos da agravante não é
“normalidade, é sobrecarga insustentável, são quatro filhos, pequenos e uma avó doente que claramente está tendo dificuldade ao cuidar de tantos netos juntos”;
5) “
a interpretação restritiva do termo “imprescindibilidade” não encontra respaldo na jurisprudência protetiva da infância. O STF, no HC 143.641/SP, assentou que, ausente violência contra descendente, o foco da análise deve ser o interesse superior da criança, e não a punição indireta pelo histórico criminal da mãe
”; 6) o cometimento de crimes na residência não impede a prisão domiciliar; 7) “
estão presentes os requisitos para substituição do regime fechado por prisão domiciliar, previstas no Código de Processo Penal Brasileiro, aplicável ao caso”
(Id. 311901872 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 311901876 - pág. 1-11).

Juízo de retratação no Id
311901877 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
315764350 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030124-92.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)

ação penal n. 0005861-39.2018.8.11.0006 – pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei n. 11,.343/2006, data do fato: 4-6-2018 – trânsito em julgado: 26-2-2020;

b)

ação penal n. 0002190-71.2019.8.11.0006 – pena de 3 (três), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por infração ao art. 33, da Lei n. 11.343/2006 – data do fato: 23-2-2019 – trânsito em julgado: 4-11-2021;

c)

ação penal n. 1004172-98.2022.8.11.0006 – pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e ao art. 180 do Código Penal – data do fato: 14-4-2022 – trânsito em julgado: 15-8-2024;

d)

ação penal n. 1005903-32.2022.8.11.0006 – pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – data do fato: 11-6-2022 – trânsito em julgado: 14-8-2023.

O pedido de prisão domiciliar restou indeferido nos seguintes termos:

A questão trazida à baila versa sobre o instituto da prisão domiciliar e não merece acolhimento.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

[...]

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

[...]

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos menores. ]

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 258.1 aponta que os menores se encontram sob os cuidados da avó materna, de quem recebem os cuidados básicos e sustento
.

E, nesse ponto, cumpre observar que, ainda que eventualmente superada a questão relativas ao laudo técnico de mov. 258.1, a apenada possui condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
ocorrido no interior da sua residência, isto é, onde residem os seus filhos
.

As Guias unificadas aos autos revelam que a participação da penitente em 04 delitos de tráfico de drogas , cujos fatos ocorreram nos anos de 2018, 2019 e 2022, de modo a evidenciar que
a dinâmica que acompanha a penitente não recomenda a concessão do direito neste momento
.

Reprisa-se, a existência de quaisquer das hipóteses tipificadas no art. 318 do CPP e/ou do art. 117 da LEP, por si só, não atribui à recuperanda o direito automático ao aludido benefício. A benesse requer evidente demonstração do binômio necessidade e possibilidade, o que, no caso em tela, não se verifica.

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado somado às peculiaridades do caso concreto não indicam tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados do seu filho.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP. [...]
(Id.
311901873 - pág. 1-2).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, a Lei de Execução Penal contempla o “
recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental
” (art. 117, III).

No entanto, admite-se que o benefício se estenda às mulheres inseridas nos demais regimes, quando as circunstâncias assim recomendarem.

Doutrina e jurisprudência se alinham no entendimento de que a concessão do benefício deve observar os requisitos do art. 112 da LEP.

Sobre o tema, Diego de Azevedo Simão esclarece:

A prisão domiciliar também tem sido deferida à condenada mãe de criança, ainda que condenada em regime diverso do aberto.
A medida é aplicada no interesse da criança, a fim de assegurar a convivência familiar e garantir a proteção da integridade física e emocional
.

[...]

Conforme já anotado quando tratado a respeito da progressão especial para mulheres, é preciso avançar ainda mais sobre o tema, sendo necessário pensar a substituição da pena em regime fechado pela pena de prisão domiciliar para as mulheres (art. 117, III, LEP),
ainda que nas estritas hipóteses previstas no § 3º, no art. 112 da LEP, seguindo-se assim a mesma lógica construída em relação à prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança
ou pessoas com deficiência, cuja substituição por domiciliar foi autorizada pela Lei n. 13.769/2018, que inseriu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal
. (Lei de Execução Penal comentada e anotada, Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2022, pág. 380-382).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] O STF e o STJ reconhecem a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado ou semiaberto por razões humanitárias, desde que atendidos requisitos como ausência de violência ou grave ameaça no delito praticado e não se tratar de crime cometido contra o filho da paciente. [...]
STJ, HC n. 850.020/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).

[...] Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, sendo que o fato de a paciente possuir filho com idade inferior a 12 anos não lhe garante, por si só, o direito excepcional à prisão domiciliar. Para se deferir o benefício de prisão domiciliar, seria necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu na espécie, conforme consignado pelas instâncias de origem. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse." [...]
(STJ, AgRg no HC n. 837.765/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Apesar da condição materna comprovada, a agravante não faz jus a benesse.

Como dito alhures, ela foi condenada
quatro vezes
por tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, sendo certo que ostenta a condição de reincidente específico quanto ao crime do art. 33 da Lei de Drogas.

A circunstância afronta o disposto no art. 112, § 3º, inciso IV, da LEP, que exige a primariedade para obter o benefício.

Além disso, parte dos crimes foram cometidos em situação que claramente colocou em risco os infantes.

Na ação penal n.
0005861-39.2018.8.11.0006 as drogas e a arma de fogo foram encontradas na
residência que a agravante morava
(SEEU – mov. 10.5).

Na ação penal n.
1004172-98.2022.8.11.0006, os policiais a flagraram transportando “
09 (nove) porções de substância cocaína, totalizando 1,775kg (um quilograma e setecentos e setenta e cinco gramas), bem como 01 (uma) porção de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 24,900g (vinte e quatro gramas e novecentos miligramas)”,
acondicionados
“
em uma bolsa infantil
”.
Os filhos dela também estavam no veículo
(SEEU – mov. 128.1).

No contexto, a prisão domiciliar afigura-se inadequada:

[...]. No caso, a agravante foi condenada por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com apreensão dos objetos ilícitos em sua residência, local em que também viviam os filhos menores. O contexto indica que ela praticava o delito de tráfico dentro de seu lar. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 216.969/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] In casu, tem-se que a benesse foi indeferida com fundamentação idônea pelas instâncias ordinárias, as quais bem ressaltaram o regime fechado e a reincidência específica da ora agravante no delito de tráfico de drogas, o qual era praticado, inclusive, dentro da própria residência dos filhos (fl. 82). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 178.735/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] No caso concreto, a prática de crimes gravíssimos, inclusive tráfico de drogas e organização criminosa, no interior da residência familiar, afasta a presunção de imprescindibilidade da presença materna, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. [...] “É incabível a concessão de prisão domiciliar à mulher condenada por crimes praticados no interior da residência familiar, quando presente risco concreto às crianças e ausente comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos”. [...]
(TJ/MT, N.U 1015709-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

[...] tendo a Agravante sido condenada pela prática de tráfico de drogas, inclusive com fatos verificados em sua própria residência, subsiste maior risco de exposição dos infantes a situações prejudiciais caso lhes fosse concedida a prisão domiciliar
. (TJ/MT, N.U 1034627-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

E não é só.

Desde que foi presa, os filhos da agravante – que têm entre 3 (três) e 11 (onze) anos – estão sob os cuidados da avó materna.

Apesar de ela apresentar
alguns problemas de saúde – “
os médicos suspeitam de anemia grave aguda e que na consulta, seu médico lhe informou sobre o fato de o sangue da entrevista “secou” e que tal situação encontra-se em “investigação” para diagnóstico
” – nada indica que encontra-se impossibilitada de lhes fornecer a assistência necessária.

Pelo contrário, no período de acompanhamento, a equipe multidisciplinar constatou que as crianças “
estão todos inseridos na escola pública do município em que residem no período matutino, e somente Vitor Gael que está matriculado e frequenta creche em período integral
”, que “
todos estão bem do ponto de vista físico e com as vacinas em dia
” e que “
apenas o neto mais novo: Vitor Gael deveria passar por consultas nesta Capital
” porque “
vem apresentando problemas rotineiros de saúde ( gastrointestinais)
”.

As profissionais averiguaram que Gabriel se machucou, pois caiu de uma árvore quando brincava no quintal da residência, mas que recebeu o tratamento adequado e que “
de modo geral, a criança estava bem e brincando com os outros irmãos
”.

Além disso, teceram as seguintes considerações:

De modo geral, as crianças estão aparentemente bem e adaptadas no meio em que estão inseridos. Estão matriculados e frequentam escolas naquele município em que residem e utilizam demais espaços sociais e de saúde, onde entrevistada afirma
receber apoio social da equipe e dos profissionais da Saúde, Educação e da Assistência Social do município. Percebe-se ainda que a avó, sra. Clemilda vem na medida do possível, dispensando cuidados aos infantes, diante a ausência da família paterna e da genitora deles
. Todavia, foi possível perceber que referida senhora, encontra-se com sua saúde física e emocional bastante fragilizada e em vulnerabilidade, necessitando rotineiramente por atendimentos médicos nesta capital, e desta forma necessita se ausentar de seu município e que
diante a ausência de rede de apoio familiar [o pai das crianças faleceu quando estava preso e os avós paternos não mantém contato com eles], solicita apoio de sua vizinha, para permanecer com as crianças, durante os episódios de internações e consultas
. Oportuno ressaltar que tal vulnerabilidade, fica evidente, nas verbalizações dos infantes, quando indagados, onde relatam durante entrevista que quando ocorre alguma necessidade de ajuda, no que se refere a condição de saúde da avó ( quando passa mal), buscam apoio e ajuda dos vizinhos. [...]
(SEEU – mov. 255.1).

Conforme reiteradamente se tem decidido, quando a PPL encontra-se no regime fechado, a concessão da prisão domiciliar exige efetiva demonstração de que presença da mãe é necessária. Isoladamente, o vínculo materno não a justifica.

Destarte, não restou caracterizada a excepcionalidade que autoriza a concessão da benesse:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER CUSTODIADA. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. ART. 117, III, DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ESTUDO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filhos menores de 12 anos que cumpre pena em regime fechado exige a demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna para os cuidados com a criança, não sendo suficiente a mera condição de genitora.

2. No caso concreto, o
estudo social e os relatórios da execução penal indicaram a presença de rede de apoio familiar e ausência de risco efetivo aos filhos, inclusive com atuação do pai nas tarefas cotidianas, afastando a tese de desamparo
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 970.089/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MAIORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

1. A concessão de prisão domiciliar na execução penal exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença materna, não bastando a existência de filhos menores.

2. O tráfico de drogas praticado na residência familiar, expondo os filhos a ambiente de risco, impede a concessão da prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência consolidada.

3.
A presença de outro responsável pelo cuidado dos menores afasta a excepcionalidade necessária para a concessão da prisão domiciliar
.

[...]
(TJ/MT, N.U 1025569-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025